Tribunal: TJPA
Processo: 0803296-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803296-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA, LEIDIANE DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PEDIDO VISANDO À REFORMA DO JULGADO. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES APRESENTADAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVAO DE INSTRUMENTO

interposto pela
Federação das Unimeds da Amazônia (Fama) – Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazona, Pará, Rondônia e Roraima
contra decisão da minha lavra (id. 5187824), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE REALIZAR AS COBRANÇAS DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Em suas razões (id. 5361196), a agravante sustenta, em resumo, que as decisões proferidas nos autos processuais não estão considerando os documentos juntados e assinados pelos agravados, devedores, que se beneficiando indevidamente utilizando-se de alegações infundadas.

Salienta que no termo de consentimento a que se refere há previsão de que o paciente submetido ao procedimento cirúrgico poderia necessitar de UTI.

Diz que prestou todos os serviços médico-hospitalares de forma regular e satisfatória, tendo o direito de receber a contraprestação e que a remoção do paciente para hospital público não ocorreu mais cedo por razões alheias à prestação dos serviços.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 5463004) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

A recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo instrumento que interpôs, aduzindo razões que embasariam o pleito concernente à reforma do julgado impugnado.

Entendo, todavia, que não é o caso de reforma da decisão ora impugnada, concedendo-se o efeito excepcional pleiteado, pois, por ora, é prudente a mantença da suspensão dos efeitos do suposto negócio jurídico (termo de confissão de dívida), cuja satisfação é pleiteada pela recorrente, tendo em vista que as circunstâncias que o permeiam o caso em discussão são duvidosas e necessitam de uma melhor apuração instrutória.

Ademais, conforme antes dito, a discussão fática e jurídica em nada afetará o possível crédito existente em favor da agravante, que poderá recebê-lo em oportunidade posterior, após a definição a ser firmada em regular instrução probatória no juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Por fim, cumpre destacar que, na espécie, a análise se restringiu ao preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, ficando a análise dos demais argumentos deduzidos pela agravante para o exame do mérito.

Ante o exposto,
NEGO provimento

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, caso entenda necessário.

É o voto.

Após o transcurso do prazo recursal, conclusos com urgência.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021